Tribunal: STF
Processo: Rcl 63533
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por R 2 A do Brasil Ltda contra decisão proferida nos autos do Processo nº 0012970-17.2017.5.15.0059, mediante a qual o Tribunal Superior do Trabalho (TST) teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido nas ADC nºs 48 e 66, na ADPF nº 324, no Tema nº 725 da repercussão geral e na ADI nº 3.961. 



    A parte reclamante narra que o processo em referência foi movido por Celi Pereira da Silva, objetivando o reconhecimento de vínculo de emprego no período de 03/03/14 a 13/01/17, embora o serviço tenha sido prestado na qualidade de transportador autônomo de cargas.



    Sustenta que a Justiça do Trabalho, ao afirmar a existência de relação empregatícia, condenando a empresa no pagamento das verbas respectivas, decidiu em contrariedade às provas produzidas nos autos e relatadas na decisão proferida em segundo grau de jurisdição, pelas quais entende estar comprovada a ausência de pessoalidade, de subordinação e de habitualidade, bem como que o cálculo da contraprestação pecuniária era feito ‘por dia de viagem trabalhado’.



    Aduz que o Processo nº 0012970-17.2017.5.15.0059 não transitou em julgado, tendo sido interposto recurso extraordinário contra decisão do TST que negou provimento a recurso de sua competência.



    Aduz que há violação à eficácia do julgado na ADC nº 48 e na ADI nº 3.961, pois a Justiça do Trabalho, no caso concreto, “ examinou relação jurídica regulada pela Lei nº 11.442/2007 e, mais do que isso, afirmou a irregularidade da contratação e a existência de vínculo de emprego entre as partes”.



    Sustenta, ainda, em apertada síntese, com fundamento nos paradigmas proferidos na ADPF nº 324, no Tema 725 da repercussão geral e na ADI nº 3.961, que deve prevalecer a relação pactuada entre as partes em detrimento da relação trabalhista prevista na CLT em respeito a garantia constitucional do exercício de qualquer ofício e da liberdade econômica.



    Requer que 



    “a) seja conhecida e julgada totalmente procedente a presente reclamação (seja de forma monocrática ou colegiada), com deferimento do pedido de cassação da r. decisão reclamada – consistente v. acórdão proferido em 06.10.2021, pela C. 8ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, no processo nº 0012970-17.2017.5.15.0059, sendo autoridade reclamada a Exma. Sra. Dra. Ministra Delaíde Miranda Arantes – para afirmar-se que não há vínculo de emprego entre as partes ou determinar-se que outro acórdão seja proferido pelo próprio C. TST com observância da tese obrigatória fixada por este E. STF na ADC nº 48, ADC nº 66, na ADPF nº 324, no Tema 725 do ementário de Repercussão Geral e na ADI nº 3.961”.



    É o relatório. Decido.



    Entendo que a reclamação constitucional deve ser conhecida exclusivamente quanto á alegada violação ao julgado na ADC nº 48 e ADI nº 3961 (julgadas em conjunto), mediante o qual o afirmou a constitucionalidade da Lei nº 11.442/2007, em especial a natureza comercial da contratação de autônomos para exercício da atividade de transporte de cargas e a competência da Justiça comum para análise das controvérsias dela decorrentes. Eis a ementa do julgado:



    “Direito do Trabalho. Ação Declaratória da Constitucionalidade e Ação Direta de Inconstitucionalidade. Transporte rodoviário de cargas. Lei 11.442/2007, que previu a terceirização da atividade-fim. Vínculo meramente comercial. Não configuração de relação de emprego. 1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese. 2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso. 3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial. 4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: “1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista”. (ADC nº 48/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe de 5/6/20).



    Isso porque, no julgamento da ADC nº 48/DF, não se afastou a possibilidade de restar descaracterizada a relação comercial. Entretanto, a ratio do julgado conduz à compreensão de que compete à Justiça Comum avaliar se estão presentes ou não os elementos caracterizadores da relação comercial e, ausentes as características, enviar à Justiça especializada para decidir quanto à relação de emprego da perspectiva da primazia da realidade.



    No caso, após compulsados os autos, observo que a autoridade reclamada, ao apreciar o agravo de instrumento em recurso de revista interposto pela parte ora agravante, afastou a alegação de contrariedade à ADC nº 48, sob o seguinte fundamento:



    “A partir da análise do conjunto probatório, a Corte de origem formou seu convencimento pela existência de vínculo de emprego entre o reclamante e a reclamada, tendo em vista que reputou a presença dos requisitos da relação laboral, com destaque à subordinação e à pessoalidade, a atrair a incidência dos arts. 2.º e 3.º, da CLT.



    Na hipótese, o Tribunal Regional consignou que, admitida a prestação de serviços, cabia à reclamada o encargo probatório da autonomia invocada, de que não se desincumbiu. Registrou que o reclamante não assumia qualquer risco na prestação do serviço, porquanto o caminhão utilizado pelo reclamante pertencia à reclamada e todas as despensas do veículo eram custeadas pela reclamada. 



    Desse modo, a revisão do entendimento exarado pelo Tribunal Regional acerca da presença dos elementos fático-jurídicos da relação de emprego, nos moldes dos arts. 2.º e 3.º, da CLT, demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, providência sabidamente incompatível com a via estreita do recurso de revista, consoante estabelece a Súmula 126 do TST.” (e-Doc 51, p. 8) (grifei)



    Verifica-se, portanto, que o debate travado no âmbito da Justiça do Trabalho cinge-se em saber se a relação jurídica havida entre as partes é de natureza empregatícia ou comercial, nos termos da Lei nº 11.442/07.



    A meu ver, o pedido de reconhecimento de relação de emprego não descaracteriza a competência da Justiça Comum para manifestar-se sobre a presença dos requisitos configuradores da relação jurídica estabelecida com fundamento na Lei nº 11.442/07, devendo a solução da presente reclamatória ser orientada, mutatis mutandis, pela ratio que informa o julgamento de controvérsias acerca da competência da Justiça comum para apreciar a relação jurídico-administrativa entre o Poder Público e seus servidores:



    “Se, apesar de o pedido ser relativo a direitos trabalhistas, os autores da ação suscitam a descaracterização da contratação temporária ou do provimento comissionado, antes de se tratar de um problema de direito trabalhista a questão deve ser resolvida no âmbito do direito administrativo, pois para o reconhecimento da relação trabalhista terá o juiz que decidir se teria havido vício na relação administrativa a descaracterizá-la. 4. No caso, não há qualquer direito disciplinado pela legislação trabalhista a justificar a sua permanência na Justiça do Trabalho. 5. Precedentes: Reclamação 4.904, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Plenário, DJe 17.10.2008 e Reclamações 4.489-AgR, 4.054 e 4.012, Plenário, DJe 21.11.2008, todos Redatora para o acórdão a Ministra Cármen Lúcia . 6. Agravo regimental a que se dá provimento e reclamação julgada procedente” (Rcl nº 7.208/ES-AgR, Rel. p/ o ac. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 27/11/09). 



    “A existência de pedido de condenação do ente local ao pagamento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS não torna a Justiça do Trabalho competente para o exame da ação” (Rcl nº 7.039/MG-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 8/5/09).



    Nessa linha de entendimento, vide os seguintes precedentes de ambas as Turmas:



    “Agravo regimental em reclamação. Transportador autônomo de cargas. Afronta ao que foi decidido na ADC nº 48/DF. Competência da Justiça Comum para avaliar o preenchimento dos requisitos da Lei nº 11.442/07. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. No julgamento da ADC nº 48/DF, o STF afirmou a constitucionalidade da Lei nº 11.442/07, em especial a natureza comercial da contratação de autônomos para exercício da atividade de transporte de cargas e a competência da Justiça Comum para a análise das controvérsias dela decorrentes. 2. A ratio do julgado conduz à compreensão de que compete à Justiça Comum avaliar se estão presentes ou não os elementos caracterizadores da relação comercial e, ausentes as características, enviar à Justiça Especializada para decidir quanto à relação de emprego da perspectiva da primazia da realidade. 3. A decisão reclamada, ao entender que cabe à Justiça do Trabalho a análise do preenchimento dos requisitos previstos na Lei nº 11.442/07, viola o entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADC nº 48/DF. 4. Agravo regimental não provido.” (Rcl nº 51732 AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/8/22).



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. DECISÃO RECLAMADA QUE RECONHECEU A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO PARA PROCESSAR DEMANDA ENVOLVENDO TRANSPORTADOR AUTÔNOMO DE CARGAS. DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NA ADC 48. 1. No julgamento da ADC 48, o Supremo declarou a constitucionalidade da Lei n. 11.442/2007, de modo que, uma vez preenchidos os requisitos nela dispostos, estará configurada relação comercial de natureza civil entre transportadores autônomos de carga e contratantes. 2. Compete à Justiça comum avaliar se estão ou não presentes os elementos caracterizadores da relação comercial disciplinada na Lei n. 11.442/2007. 3. Agravo interno provido para determinar-se a remessa dos autos de origem à Justiça comum.” (Rcl 53091 AgR, Segunda Turma, Min. Rel. Edson Fachin, Rel. p/ Acórdão: Nunes Marques, DJe de 28/9/22).



    Não desconheço que o inciso III do art. 989 do CPC prescreve que, “[a]o despachar a reclamação, o relator […] determinará a citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a sua contestação”.



    No ponto, registro meu entendimento de que, constituindo a reclamação constitucional ação sui generis, voltada à preservação da autoridade do STF, os postulados da economia e da celeridade processuais justificam a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma.



    Nessa medida, compreendo que para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa é suficiente que a parte beneficiária seja cientificada, nos autos do processo em referência na reclamação, do teor da decisão do STF com fundamento em precedente vinculante, poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário, além de viabilizar maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC.



    Pelo exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo parcialmente procedente a reclamação, cassando a decisão reclamada e determinando o envio dos autos do Processo nº 0012970-17.2017.5.15.0059 à Justiça Comum. 



    Envie cópia dessa decisão à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo em referência, dando ciência do trâmite da presente ação à parte beneficiária do ato ora questionado para, querendo, apresentar agravo regimental contra essa decisão no STF, comprovando a data em que foi notificada.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de novembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente